Tribunal: CARF
Processo: 16692.720751/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720751/2018-72
ACÓRDÃO
1202-001.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORE VALUE BPO SERVIÇOS EM INTEGRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
SUPOSTAMENTE
CONFISCATÓRIO.
DESCABIMENTO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se
antes em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias, atingindo, por via de consequência, apenas os
contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de
suas obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Os percentuais da multa exigíveis em lançamento de ofício são
determinados expressamente em lei, não dispondo as autoridades
administrativas de competência para apreciar a inconstitucionalidade de
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. VÍCIO DE FALSIDADE.
Aplica-se a imposição da multa isolada qualificada aos casos em que se
comprove falsidade nas declarações de compensação transmitidas pela
contribuinte.
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 2.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa
para apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou
legalidade de normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720751/2018-72
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 150%. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1202-001.324,
de 10 de junho de 2024, prolatado no julgamento do processo 16692.720752/2018-17, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão prolatada no âmbito
da Delegacia de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação, para manter integralmente
a exigência da multa.
A compensação de créditos é oriunda de retenção e recolhimentos de contribuições
previdenciários feitos a maior e de contribuição para o PIS-PASEP e contribuição para o
financiamento da seguridade social - COFINS pela não cumulatividade. Créditos, vale alimentação
ou vale-refeição, vale transporte, uniformes.
Para fins de cálculo dos créditos de que trata o inciso X do art. 3° da Lei no 10.637,
de 2002, são considerados os dispêndios com vale-transporte, vale refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou uniforme relativos à mão-de-obra empregada nas atividades de prestação de
serviços de limpeza, conservação e manutenção, não cabendo a apuração de créditos decorrentes
destes dispêndios em relação a outras atividades exercidas pela pessoa jurídica.
O direito ao crédito em referência não depende de a pessoa jurídica desenvolver,
concomitantemente, as três atividades relacionadas naquele inciso dentro do prazo legal não
prescrito, estabelecido pelo CTN.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720751/2018-72
3
Assim, o auto de infração decorreu da aplicação da multa isolada de 225% pela não
homologação da compensação, sob alegação de fraude no PER/Dcomp referente a um crédito de
saldo negativo de IRPJ.
O crédito pleiteado foi analisado, resultando na não homologação da DCOMP. Em
suas alegações, a recorrente sustenta o cometimento de um erro de preenchimento, não
incorrendo de qualquer dano ao erário, bem como não confessou nenhum valor em suas DCTF’s.
A recorrente alega o caráter confiscatório da multa, devendo-se limitar ao patamar
de 100% e não de 225%.
Em síntese, pugna pelo recebimento e processamento do Recurso Voluntário, a
anulação da multa de ofício no importe de 225%, sobretudo alegando ser inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade e dele,
portanto, tomo conhecimento.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Preliminarmente, cabe observar, que há a impossibilidade de apreciação
de questões ligadas à inconstitucionalidade, em razão da súmula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, de modo que tal
tarefa é reservada ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do mérito
De início, cabe ressaltar que o presente litígio está sendo julgado após o
processo 10880.732241/2017-63, em que se discutiu as compensações
efetuadas por meio do Per/Dcomp número 30957.04637.240616.1.3.02-
8288, cuja decisão de não homologação deu origem à multa ora discutida.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720751/2018-72
4
A Recorrente alega que a aplicação da multa de 225% não encontra
motivação válida, uma vez que não restou demonstrado no auto de
infração qualquer conduta ilícita ou abusiva. A Recorrente cita a
necessidade de configuração da má-fé do requerente para que se possa
aplicar a multa isolada.
Entendo este argumento, porém, merece guarida, em parte. A multa ora
em discussão foi definida por lei, estando vigente à época do lançamento,
sobretudo no claro e evidente cometimento de fraude. A hipótese de
incidência desta conduta infracional não exige, como requisito, a avaliação
da conduta dolosa do agente.
Não obstante, conforme identificado nos autos, o caso em tela configura
como fraude. O despacho decisório proferido nos autos do processo
10880.732241/2017-63 demonstra que a falsidade consistiu em inserir
valores vultosos de retenções supostamente efetuadas por instituições
financeiras (Itaú Unibanco SA, Banco Santander Brasil SA e Banco Bradesco
SA).
Ao computar R$ 1.950.000,00 de retenções de natureza financeira com
parcela formadora do crédito, na declaração de compensação, o
contribuinte pretendeu produzir um crédito de saldo negativo de IRPJ de
igual valor. A falsidade restou evidenciada tanto pela resposta dada pelas
instituições, que confirmaram a inexistência das retenções, como pela
própria apuração do IRPJ contida na ECF, que aponta imposto a pagar em
vez de saldo negativo.
De igual forma, o contribuinte já havia cometido o mesmo, quando
postulava a compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ do
primeiro trimestre de 2016. Similarmente, a compensação foi não
homologada (processo n° 16692.720751/2018-72) e houve lavratura de
auto de infração de multa (processo n° 10880.732242/2017-16).
É cediço que o parágrafo segundo do art. 18 da Lei no 10.833/2003 estipula
que o percentual da multa é o previsto no inciso I caput do art. 44 da Lei no
9.430/96 aplicado em dobro, que resulta em 150%.
Cabe, portanto, afirmar que as multas de ofício não possuem natureza
confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de desestímulo ao
sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via
de consequência, apenas os contribuintes infratores, como ocorreu no
presente caso.
Observa-se que os PER/DCOMPs (Pedidos de Ressarcimento/ Restituição e
Declarações de Compensação) se prestam a formalizar o encontro de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.325 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720751/2018-72
5
contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública por iniciativa do primeiro,
a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os
débitos, ao passo que à Administração Tributária compete a necessária
verificação e validação. Assim, o exame das declarações prestadas pela
própria interessada à Administração Tributária revela que o crédito
pleiteado não existia e, desta forma, ensejou a multa.
Por fim, alega-se um erro formal quanto à multa de 225%, o que não se
confirma, pois, o valor da multa apurada deve ser somado ao valor do
principal, fato este não observado em suas alegações.
Desta feita, VOTO POR DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
reduzindo a multa para 150%.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 150%.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 91
DF CARF MF
Original